Tribunal: TJDFT
Processo: 0723078-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723078-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA RECORRIDOS: CHRISTIAN PERRU BELISÁRIO, SHEILA NAGEM PERRU e FLÁVIA ROBERTA NAGEM PERRU REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA NAGEM PERRU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INCONGRUÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes os requisitos necessários à deflagração do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, elencados nos artigos 520, 521 e 522 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial. 2. Restando demonstrado nos autos que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial, a manutenção da decisão que os homologou é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 522, parágrafo único, incisos II e V, e 524, caput, ambos do CPC, ao argumento de inépcia do cumprimento provisório da sentença, porquanto entende não se encontrarem presentes os requisitos atinentes à certidão de interposição de recurso nem os documentos essenciais para a demonstração do crédito; c) artigos 502 e 514, ambos do CPC, defendendo que os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assevera que o acórdão vergastado não deveria ter modificado o que restou consignado no título executivo, devendo ter sido determinado a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes como fixada no título executivo, porquanto entende que tal encargo somente seria devido a partir da data da citação para o pagamento, ou seja, para o cumprimento de sentença; d) artigo 884 do Código Civil, articulando que deve ser abatido dos valores do salvado, o montante que lhe cabe, a título do dano material (decorrente do veículo automotor), sob pena de ensejar enriquecimento ilícito à parte recorrida; e e) artigos 17 e 18, ambos do CPC, porquanto deve ser afastado do valor devido, todos os montantes comprovados em nome de terceiros estranhos à lide. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 17, 18, 502, 514, 522, parágrafo único, incisos II e V, e 524, caput, todos do CPC, bem como 884 do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou” (EDcl no REsp 1402666/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/5/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027